Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-46.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703982-46.2018.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO LUIZ OVIDIO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DESPACHO Diga a parte recorrida acerca da petição ID 14192173 e documento ID 14192174. Concedo, para tanto, o prazo de 5 dias. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito